Tribunal: TJDFT
Processo: 0707085-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707085-58.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO JOSE DO NASCIMENTO AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 33305383) interposto por ROBERTO JOSE DO NASCIMENTO contra a decisão proferida pelo douto Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo agravante em desfavor da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Eis o trecho do decisório combatido (ID 116729095 – processo de referência): Decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifica-se que, em cognição não exauriente, tais elementos não se encontram presentes nos autos. Em que pese a alegação pelo autor de insuficiência de recursos para arcar com as parcelas do acordo acumuladas com o consumo mensal, não há óbice à possibilidade de cobrança conjunta dos débitos. Bem como não consta dos autos eventual requerimento junto à ré de emissão em separado das cobranças, nem demonstração de recusa por esta. No presente feito não resta evidente a iminência de corte do fornecimento de água, há apenas a consignação nas faturas de débito da possibilidade de interrupção em caso de inadimplemento. Porém, se os débitos das parcelas do acordo e o consumo mensal estão sendo adimplidos, não há fato gerador do corte. Quanto ao requerimento de consignação em juízo do valor referente apenas ao consumo mensal dos últimos 120 (cento e vinte dias), excluídos os valores referentes ao acordo, entendo pelo sua inviabilidade. O autor realizou acordo com a ré que ensejou pagamento conjunto das parcelas do acordo e do consumo mensal, não sendo suficiente para elidir a mora e evitar o corte da água em caso de inadimplemento o depósito apenas do consumo mensal dos últimos meses, sob pena de desvirtuar a proteção legal. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. CAESB. INADIMPLEMENTO DE FATURAS. DÉBITOS ANTERIORES. ACORDO INADIMPLIDO. PRETENSÃO DE DEPOSITAR O VALOR DAS 04 (QUATRO) ÚLTIMAS FATURAS. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em ação cominatória, negou a tutela de urgência vindicada pela agravante, consistente em determinar a abstenção da interrupção do serviço de fornecimento de água na residência da autora, em razão do depósito judicial das 4 últimas faturas vencidas. 2. Compreendendo a inadimplência débitos sucessivos que remontam a dezembro de 2018 e de parcelas de acordos extrajudiciais de parcelamento de débitos, embora o art. 121, §5o, da Resolução no 14/2011 disponha que "é vedada a suspensão do fornecimento por motivo de inadimplência no pagamento de fatura após decorridos 120 (cento e vinte) dias do respectivo vencimento, (...)", é insuficiente o pagamento das 04 últimas faturas anteriores com a evidente finalidade de se valer do dispositivo, desvirtuando a finalidade da norma, o que permitiria o restabelecimento dos serviços de água e esgoto à agravante-autora sem qualquer garantia de quitação integral do débito. Tampouco, quando o pagamento exclui as prestações de acordos de reconhecimento e parcelamento de dívidas antecedentes, também inseridas nas faturas, não se podendo afirmar, portanto, estarem elas plenamente quitadas. 3. O artigo 4o, inc. I, da Resolução no07/2020 da ADASA prevê que fica suspensa a realização de cortes por inadimplência dos serviços de água e esgoto, enquanto persistir a situação de emergência em saúde pública, em decorrência da pandemia de COVID-19. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1266867, 07280271920198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no PJe: 31/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Apelação interposta pela autora, contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, de restabelecimento do fornecimento de água, e procedente a reconvenção da CAESB, para condenar a requerente ao pagamento de R$ 9.516,96. 1.1. Tese recursal invocando os princípios da dignidade da pessoa humana e da continuidade dos serviços públicos, como fundamentos para a reforma da decisão, e sustentando que a suspensão só tem cabimento quando a inadimplência for atual. 2. De acordo com o art. 121 da Resolução no 14/2011 da ADASA, o prestador de serviços pode suspender o fornecimento de água em virtude do inadimplemento do usuário. 2.1. Tal suspensão é condicionada ao aviso prévio, sendo vedada por motivo de inadimplência depois de decorridos 120 dias do vencimento da respectiva fatura. 2.2. Hipótese em que a interrupção do fornecimento de água observou os parâmetros definidos pela ADASA, na medida em que dentre as contas inadimplidas encontravam-se aquelas vencidas há menos de 120 dias da data da suspensão. 2.3. A falta de recursos financeiros não constitui motivo suficiente para o restabelecimento do abastecimento de água. 2.4. Também não serve para essa finalidade o pagamento apenas das últimas cinco faturas. Tal medida não supre a mora para os fins almejados pela apelante, nem caracteriza o efetivo adimplemento determinado pela lei de regência, a qual pressupõe a quitação de débitos anteriores para o religamento do serviço, nos termos do art. 38 da Resolução no 14/2011 da ADASA. 2.5. Jurisprudência: "não é tão-só o pagamento das 04 últimas faturas, com a evidente finalidade de se valer do que dispõe o art. 121, §5o, da Resolução no 14/2011, através da distorção dos objetos da norma, o que permitirá o restabelecimento dos serviços de água e esgoto à autora/apelante" (07059811620188070018, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, Publicado no PJe 18/12/2018). 3. Não se mostra razoável transferir a responsabilidade da dívida para a ré, sob a justificativa da teoria do duty to mitigate the own loss. Porquanto. Quem utiliza dos serviços de fornecimento de água sabe que é necessário pagar o preço público em contraprestação. 3.1. E não se pode afirmar que a falta de cobrança por parte da concessionária criaria a legítima expectativa na parte de que o serviço seria prestado gratuitamente, de forma a ensejar a aplicação do princípio em voga. 4. Apelo improvido. (Acórdão n.1186216, 07004926120198070018, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no PJe: 22/07/2019.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Inconformado, sustenta o agravante que não pode haver a cobrança conjunta do acordo firmado entre os litigantes de dívidas pretéritas com o consumo do mês, sob pena de ofensa ao entendimento firmado pelo STJ, acerca da impossibilidade de corte decorrente de débitos passados, bem como à Resolução no 14/2011 da ADASA. Alega que faz jus à consignação do importe de R$ 640,76 (seiscentos e quarenta reais e setenta e seis centavos) referente ao consumo dos últimos 120 dias. Requer a concessão de tutela de urgência para que determine à agravada a cobrança separada das faturas relativas ao acordo e do consumo atual. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Diploma Processual, que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, constato que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência vindicada. De um juízo perfunctório, próprio desta fase processual, não se vislumbra a verossimilhança do direito alegado, pois não há elementos nos autos que demonstrem que faz jus à cobrança separada das faturas relativas ao acordo de dívidas pretéritas e do consumo atual, inclusive sequer trouxe o referido ajuste. Ademais, inexistem do conjunto probatório informe acerca da iminência de corte do fornecimento de água, pois só está consignado nas faturas a possibilidade de interrupção em caso de inadimplemento. Saliente-se que permitir a consignação do importe de R$ 640,76 (seiscentos e quarenta reais e setenta e seis centavos) referente ao consumo dos últimos 120 dias, com o fim de impedir a interrupção, é o mesmo que burlar o acordo firmado para pagamento dos débitos passados e perpetuar a inadimplência. Portanto, não está evidenciada a plausibilidade das alegações autorais, tampouco o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, visto que não há notícia de suspensão do serviço de fornecimento de água na sua residência. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador